Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713137-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR TAVARES DA SILVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701469-11.2018.8.07.0011, em trâmite perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que rejeitou a exceção de pré-executividade, manteve a constrição realizada via SISBAJUD e determinou a regularização da representação processual. Sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da citação por edital e a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por se tratar de verba salarial. Requer, em tutela recursal, a suspensão dos atos constritivos e, ao final, o provimento do agravo para desconstituição dos atos processuais que reputa nulos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo pressupõe demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. Não vislumbro, por ora, a presença desses requisitos. Quanto à nulidade da citação por edital, a decisão agravada consignou a realização de diligências prévias para localização do executado, com expedição de mandados, cartas e consultas a sistemas conveniados, somente se adotando a citação ficta após o insucesso dessas providências. De fato, os elementos constantes dos autos indicam, em princípio, que a citação por edital foi precedida de sucessivas tentativas de localização do executado, com realização de diligências presenciais e consultas aos sistemas disponíveis ao juízo. Vale destacar que o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto e exaustivo de todos os meios possíveis de localização do réu. Basta a demonstração de que foram adotadas medidas suficientes para indicar que a parte se encontra em local incerto e não sabido, em observância aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. O próprio intervalo entre o ajuizamento da ação e a adoção da citação ficta é indicativo do exaurimento dos meios ordinários de localização, razão pela qual não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a alegada nulidade do procedimento citatório. Também não se mostra viável, neste momento, a suspensão dos atos constritivos. Embora a jurisprudência reconheça, em tese, a impenhorabilidade de verbas salariais e, em determinadas hipóteses, de quantias mantidas em conta bancária, a petição recursal não individualiza, de forma clara, o valor efetivamente bloqueado cuja liberação pretende, nem indica objetivamente a data em que a constrição ocorreu. Do mesmo modo, os extratos bancários juntados não destacam, de maneira inequívoca, o numerário constrito e sua correspondência imediata com crédito remuneratório específico. Além disso, ainda que a decisão agravada mencione o valor do bloqueio, o pedido liminar deve ser examinado a partir da demonstração recursal efetivamente desenvolvida pelo agravante. Não cabe ao relator reconstruir, por inferência, a exata extensão do pedido de liberação quando a própria parte não individualiza adequadamente o numerário cuja restituição pretende. Em sede de tutela de urgência, a demonstração do fumus boni iuris deve ser objetiva, suficiente e imediatamente extraível da formulação recursal e dos documentos que a instruem. Nesse contexto, a pretensão de paralisação dos atos executivos e de liberação do valor bloqueado não se sustenta, por ora, em suporte documental bastante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 14 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora